Tribunal: TCU
Processo: 012.624/2017-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
RELATÓRIO DE AUDITORIA. Auditoria na prestação do serviço público concedido de infraestrutura rodoviária - Concessões de Rodovias Federais

Inteiro teor:
Acórdão 2571/2024-TCU-Plenário Trata-se de relatório de auditoria realizada com o objetivo de avaliar a performance dos serviços públicos postos à disposição da sociedade por meio das concessões rodoviárias federais, relacionados à qualidade, à segurança e à tempestividade dos investimentos. Considerando que estes autos se encontram em fase de monitoramento do cumprimento do disposto no Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário , rel. Min. Bruno Dantas, que consubstancia decisão de mérito emanada por este Tribunal; considerando a impossibilidade de revisão de decisão de mérito do TCU por eventual solução consensual, nos termos do § 1o do art. 5o da IN-TCU 91/2022; considerando a inexistência, nestes autos, de questão relacionada especificamente aos contratos de concessão das BR-101/RJ, BR-163/MS e BR-116/324/BA, objeto de processos de solicitação de solução consensual no âmbito deste Tribunal; considerando a relevância das recomendações e determinações prolatadas por meio do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário para a estruturação da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) e do Procrofe, bem assim para o acompanhamento e atualização da Lista de Alto Risco de que trata a Portaria-TCU 81/2024; considerando que o subitem 9.1 do referido acórdão ainda não foi integralmente cumprido; considerando que foi cumprido, por meio da entrega dos planos de ação a este Tribunal e sua posterior complementação, o subitem 9.3 do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário , que determinou ao então Ministério da Infraestrutura e à Agência Nacional de Transportes Terrestres o encaminhamento ao TCU de planos de ação para atendimento das recomendações dispostas no subitem 9.2 da decisão; considerando que foram implementadas as recomendações dispostas nos subitens 9.2.1.2 e 9.2.2.2 do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário ; considerando que, conquanto tenha sido cumprido o subitem 9.3 Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário , ainda se mostra em curso a implementação das recomendações contidas nos subitens 9.2.1.1, 9.2.2.1, 9.2.2.3 e 9.2.2.4 do acórdão; considerando os critérios analisados conforme a Portaria-TCU 81/2024 para a atualização da Lista de Alto Risco, observa-se que, apesar dos avanços no planejamento, na regulação e nas ferramentas de acompanhamento contratual, as avaliações da unidade técnica indicam que tais medidas ainda não alcançaram a efetividade necessária para implementar as principais melhorias nas gestão de contratos de concessões rodoviárias, não sendo possível afastar o alto risco relacionado ao tema, conquanto haja expectativa de impactos positivos com a aplicação das inovações em andamento; considerando as razões expostas na instrução elaborada no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (peças 381-383); os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, inciso III, do Regimento Interno, e de acordo com o parecer emitido nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: a) levantar o sobrestamento dos presentes autos determinado por ocasião da avaliação quanto à admissibilidade das solicitações de solução consensual objeto dos TCs Processo 036.368/2023-7 , Processo 033.777/2023-3 e Processo 039.106/2023-3 ; b) considerar, no que tange ao monitoramento do cumprimento do disposto no Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário , nos termos do art. 243 do Regimento Interno: b.1) em cumprimento a determinação de que trata o subitem 9.1; b.2) implementadas as recomendações dos subitens 9.2.1.2 e 9.2.2.2; b.3) em implementação as recomendações dispostas nos subitens 9.2.1.1, 9.2.2.1, 9.2.2.3 e 9.2.2.4; c) com relação à atualização da Lista de Alto Risco (LAR), na matéria de regulação e fiscalização do transporte rodoviário, classificar os critérios do art. 5o da Portaria-TCU 81/2024, conjuntamente para o Ministério dos Transportes e para a ANTT, como "apresentou progresso", sem efetividade suficiente para afastar o alto risco relacionado ao tema, mantendo-o na Lista de Alto Risco (LAR), conforme § 4o do art. 6o; d) remeter os autos à AudRodoviaAviação para que dê prosseguimento, nestes autos, do monitoramento do Acórdão 2190/2019-TCU-Plenário ; e) informar o Ministério dos Transportes e a ANTT quanto ao teor desta decisão. 1. Processo TC- Processo 012.624/2017-9 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Órgão/Entidade: Agência Nacional de Transportes Terrestres; Ministério dos Transportes; Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil (extinta). 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.5. Representação legal: Ana Paula Barbosa de Sa (140352/OAB-RJ), Maria Joana Carneiro de Moraes (158738/OAB-RJ) e outros, representando Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social; Paulo Sergio Bezerra dos Santos, Débora Goelzer Fraga e outros, representando Agência Nacional de Transportes Terrestres; Helga Araruna Ferraz de Alvarenga (154.720/OAB-SP), Gisele Beck Rossi (207.545/OAB-SP) e outros, representando K-infra Rodovia do Aco S.a.. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.